Tribunal: TJES
Processo: 0002651-61.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002651-61.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ADRYANN FONSECA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL INFORMAL REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE DECLARADA. VALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE PRESUMIDO. PROVAS AUTÔNOMAS E CONVERGENTES. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO POR IMAGEM E PELA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 157, §2º-A, I, DO CP. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA.

INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pela defesa de Adryann Fonseca da Silva contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP), à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 dias-multa. Segundo a denúncia, no dia 24 de novembro de 2024, em frente ao estabelecimento “Açaí Malibu”, no bairro Nova Itaparica, a vítima foi abordada por dois indivíduos armados, que, mediante grave ameaça, subtraíram sua motocicleta BMW, dois celulares, capacetes e a bolsa de sua filha, que o acompanhava. Após o roubo, a vítima localizou a motocicleta abandonada e, com base no rastreamento via GPS dos celulares, identificou no dia seguinte o endereço onde os aparelhos estavam. Ao chegar ao local, reconheceu o acusado, que tentou fugir e foi contido pela vítima até a chegada da polícia. Os aparelhos foram encontrados no telhado do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há oito questões em discussão: Recurso da defesa: Preliminarmente (i) definir se o reconhecimento informal da autoria, realizado pela vítima sem observância ao art. 226 do CPP, deve ser considerado nulo e (ii) determinar se a prisão em flagrante ocorrida no dia seguinte ao fato se reveste de legalidade; No mérito (iii) verificar se há provas suficientes e autônomas para sustentar a condenação; (iv) avaliar a ocorrência de contradições nas declarações das testemunhas e da vítima; (v) apurar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de receptação;(vi) verificar a incidência da majorante do emprego de arma de fogo;
(vii) definir se a pena foi corretamente dosada e no Recurso do Ministério Público: (viii) analisar se estão presentes os pressupostos para a fixação de valor mínimo de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Recurso da Defesa

Preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal

3. O reconhecimento informal realizado pela vítima, em desconformidade com o procedimento do art. 226, do CPP, é nulo, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1258).
Preliminar acolhida
.

Preliminar de nulidade do auto de prisão em flagrante

4. A prisão em flagrante é válida, por se enquadrar na modalidade de flagrante presumido (art. 302, IV, do CPP), uma vez que o réu foi encontrado, no dia seguinte ao crime, na posse dos bens roubados, após rastreamento feito pela vítima.
Preliminar rejeitada
.

Mérito

5.
Quanto ao pedido de absolvição, por insuficiência de provas da autoria
, destaca-se que apesar da nulidade do reconhecimento informal, a autoria encontra-se demonstrada por provas independentes e harmônicas, tais como depoimento firme da vítima, vídeo do crime, localização dos bens subtraídos via GPS e reconhecimento espontâneo do réu no local, além do relato do pai do acusado.

6. As declarações da vítima são coerentes, detalhadas e confirmadas por testemunhas, incluindo agente da Guarda Municipal. O vídeo do crime corrobora a narrativa. Não há contradições aptas a invalidar o conjunto probatório.

7.
A alegação de cerceamento de defesa
pela juntada extemporânea de vídeo não se sustenta, pois o conteúdo foi acessível à defesa, que não demonstrou prejuízo.

8.
A tentativa de desclassificação da conduta para o crime de receptação
é incompatível com as provas, que demonstram a participação direta e consciente do réu no roubo.

9.
Em relação ao pedido de afastamento da majorante
, ressalta-se que a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo incide mesmo sem apreensão ou perícia da arma, bastando prova testemunhal segura, conforme precedentes do STJ (REsp n. 2.181.529/MG, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJEN de
21/10/2025
).

10.
No que se refere ao pedido de revisão da dosimetria
, verifica-se que a pena foi corretamente fixada, considerando duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, e a fração de 2/3 para o aumento pela causa de aumento foi adequadamente aplicada, nos termos do art. 157, §2º-A, I, do CP.

Recurso do Ministério Público

11.
Quanto ao pedido de
fixação do valor mínimo de indenização
, destaca-se que este exige demonstração concreta do dano material ou moral e sua quantificação, o que não ocorreu nos autos, sendo inviável sua estipulação com base apenas na denúncia.

IV. DISPOSITIVO

12. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0002651-61.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E ADRYANN FONSECA DA SILVA
(AC)
APELADOS: ADRYANN FONSECA DA SILVA E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELADO: RODRIGO DE OLIVEIRA FABRES - ES29401

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelaç
ões
crimina
is
, interpostas pelo
Ministério Público Estadual
e por
Adryann Fonseca da Silva
contra sentença de id. 13973453, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, à pena de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 dias-multa.

O Ministério Público, nas razões de id. 13973458, requer a reforma parcial da sentença, para que seja fixado valor mínimo de reparação dos danos causados à vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, nas razões de id. 14270998, a defesa busca preliminarmente, a nulidade do reconhecimento de pessoas por inobservância ao art. 226, do CPP e a nulidade do auto de prisão em flagrante, em razão do exaurimento do estado de flagrância.

No mérito, pretende em síntese, (i) a absolvição por ausência de provas da autoria; (ii) a existência de contradições nos depoimentos da vítima e das testemunhas; (iii) cerceamento de defesa, pela juntada extemporânea de vídeo e, subsidiariamente, (iv) a desclassificação para receptação (art. 180, do CP); (v) o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e
(vi) a readequação da dosimetria.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 24 de novembro de 2024, em frente ao estabelecimento comercial denominado “Açaí Malibu”, localizado no bairro Nova Itaparica, no município de Vila Velha, o apelante, em concurso de pessoas com um indivíduo não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, bens pertencentes à vítima Dionny Karlos Pazeto Rufino, consistentes em uma motocicleta BMW/G310R, cor preta, placa SFV4B96, além de dois aparelhos celulares — um Apple/iPhone 15 e um Xiaomi/Redmi, dois capacetes e a bolsa da filha da vítima, que o acompanhava no momento dos fatos.

Segundo apurado, a vítima preparava-se para deixar o local com sua filha, quando foi surpreendida pela aproximação do denunciado e de seu comparsa. Um dos agentes, portando uma arma de fogo, anunciou o assalto, ordenando que Dionny entregasse a motocicleta e, em seguida, exigindo também os celulares.

Temendo por sua vida e pela integridade de sua filha, a vítima obedeceu às ordens e entregou os bens, após o que os criminosos fugiram do local a bordo do veículo subtraído.

Após registrar o ocorrido junto à Polícia Militar, a motocicleta abandonada em um terreno baldio no bairro Soteco e, a vítima passou a monitorar, por meio do sistema de geolocalização (GPS), os aparelhos celulares roubados, tendo identificado movimentações que permitiram localizá-los em um endereço situado no bairro Santa Mônica, também no município de Vila Velha.

Consta, que no dia seguinte ao crime, o ofendido deslocou-se até o local indicado pelo rastreamento e acionou a Guarda Municipal de Vila Velha e a Polícia Civil.

Antes da chegada das guarnições, a vítima avistou o denunciado tentando fugir do imóvel, reconhecendo-o de imediato como um dos autores do roubo.

A própria vítima conteve o réu até a chegada dos agentes públicos, ocasião em que a
res furtiva
(os aparelhos celulares) foi recuperada no terraço do imóvel, tendo o próprio acusado admitido informalmente sua participação nos fatos.

Passo, inicialmente, a análise do
recurso defensivo
, ressaltando que a defesa alegou,
preliminarmente
, a existência de
nulidade
do
reconhecimento
informal realizado pela vítima
, por ter sido realizado em desacordo com o art. 226, do CPP.

A jurisprudência do c. STJ, no Tema Repetitivo 1258, firmou entendimento no sentido de que as formalidades do art. 226, do CPP são obrigatórias e que a inobservância do rito gera a nulidade do reconhecimento, só podendo ser convalidado se confirmado por elementos independentes e seguros.

A hipótese dos autos, no entanto, é
sui geniris
, uma vez que após monitoramento dos aparelhos celulares subtraídos realizado pelo próprio ofendido durante a madrugada, no dia seguinte este foi até o local indicado na localização e, ao visualizar o ora apelante, reconhecendo-o como sendo um dos autores do roubo, e vendo-o dispensar os objetos subtraídos no telhado de uma casa, o deteve até a chegada da polícia e recuperou os celulares roubados.

O procedimento de reconhecimento de pessoas ou coisas, previsto no art. 226, do CPP, trata-se de ato formal e, por essa razão, o desrespeito às formalidades ali dispostas, gera a nulidade do ato.

Ora, se sequer houve a formalização do ato de reconhecimento, não sendo atendidas as disposições do art. 226, do CPP, não é possível validar o reconhecimento pessoal informal.

Assim,
ACOLHO
a preliminar e
declaro
nulo o reconhecimento realizado na fase inquisitiva.

A defesa ainda alega,
preliminarmente
, a
nulidade do auto de prisão em flagrante
, sob o argumento de a prisão ter ocorrido somente no dia seguinte ao roubo.

Em que pesem as judiciosas alegações da defesa, o art. 302, inc. IV, do CPP, prevê o flagrante presumido, aplicável quando o agente é encontrado logo depois do crime com objetos que o liguem à infração.

No caso, a vítima rastreou os celulares roubados via GPS e localizou o acusado em sua residência no dia seguinte, com os bens furtivos, o que configura flagrante impróprio/presumido, plenamente válido à luz da lei e da jurisprudência.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(HC n. 752.670/RJ, relator
Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

Desse modo, foi legítima a prisão em flagrante do apelante, ao ser encontrado, logo após o crime, com objetos provenientes da infração, após monitoramento dos celulares pelo GPS.

Assim, não há ilegalidade na prisão, sendo improcedente o pedido de desentranhamento do auto de prisão em flagrante.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

No mérito, a defesa pretende que o réu seja absolvido, por insuficiência de provas da autoria.

Ao analisar os autos, verifico que a
materialidade
restou comprovada pelo boletim de ocorrência, pelos autos de apreensão e de restituição, pela foto da câmara de segurança, pelo relatório final de inquérito, todos disponíveis no id. 13973155 e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

A
autoria
, também está evidenciada, uma vez que ao ser ouvida em Juízo (id. 13973445), a vítima descreveu com firmeza e coerência toda a dinâmica criminosa, afirmando que foi abordado por dois indivíduos armados, que subtraíram sua motocicleta e celulares
, bem como que localizou os aparelhos na residência do acusado, que tentou evadir-se, sendo por ele contido até a chegada da guarda municipal.

Relatou, ainda, que o réu estava com o capacete à altura da cabeça e com o rosto todo para fora, razão pela qual deu para ver sua fisionomia e
que mostrou o vídeo com a gravação do assalto para o pai do acusado e este reconheceu o filho como sendo o autor do crime.

O depoimento da vítima foi confirmado pelo guarda municipal Nicodemus Sousa Souto (id. 13973445), que atendeu à ocorrência, apresentando harmonia e coerência.

O genitor do acusado, ouvido na esfera judicial (id. 13973445), esclareceu que, ao ver o vídeo mostrado pela vítima, afirmou que a pessoa que participou do assalto parecia com seu filho, mas que não podia afirmar que era ele.

Esclareceu que, no dia dos fatos, o réu foi até sua casa, pegou uma roupa e saiu, não sabendo com quem o acusado passou a noite, sabendo que a casa onde o apelante foi preso é de um conhecido do quiosque onde o réu prestava serviço.

Ao ser mostrada a foto dos indivíduos que praticaram o roubo no dia dos fatos (id. 13973155),
o pai do réu o reconheceu como sendo o indivíduo da frente da foto
.

Assim, não se constata a contradição nos depoimentos, alegada pela defesa.

O acusado, por sua vez, na polícia (id. 13973155), permaneceu em silêncio. Em Juízo (id. 13973445), o réu fez uso do direito de ficar calado quanto às perguntas da Magistrada e da acusação, limitando-se a responder somente aos questionamentos da defesa.

Afirmou que, por volta de 10h da manhã do dia seguinte ao assalto, foi até uma distribuidora de bebidas e lá, chegou uma pessoa oferendo os celulares, tendo pago R$ 1.500,00 no Iphone e R$ 500,00 no Redmi.

Relatou que depois foi para a casa de um amigo chamado “Wagner” e, em seguida, chegaram duas pessoas batendo no portão, perguntando pelo celular, ocasião em que jogou os celulares no telhado e, ao sair para atender as pessoas, foi por elas agredido.

Em que pesem as alegações do réu, não há provas nos autos de que o apelante tenha adquirido os celulares de terceiro, sendo o ônus de comprovar o alegado, da defesa.

Ressalto que, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial relevância e prepondera quando coerente e harmônica com o conjunto probatório, como na hipótese, em que o réu foi reconhecido pelo próprio pai.

Além disso, o vídeo acostado aos autos (id. 13973443) não deixa dúvidas acerca da prática delitiva pelo acusado, tendo sido este reconhecido pelo próprio pai, bem como as versões do réu mostraram-se contraditórias e dissociadas do restante da prova, reforçando a convicção de sua participação direta no crime.

Nesse ponto, ressalto que a
alegação de cerceamento de defesa
pela juntada extemporânea do vídeo não se sustenta, pois o conteúdo foi acessível à defesa.

Em relação ao pedido de desclassificação para o crime de receptação (art. 180, do CP)
, também não há como acolher, pois a prova demonstra a participação direta do apelante na execução do roubo, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, e não mera posse posterior do bem.

Desse modo, sem mais delongas,
mantenho
a condenação do acusado pela prática do crime de roubo circunstanciado.

Em relação ao pedido de afastamento da
majorante do
emprego de arma de fogo
, o ofendido foi categórico ao afirmar que o acusado portava arma de fogo no momento em que foi abordado, com sua filha menor, descrevendo o armamento com precisão.

Nesse ponto, vale ressaltar que para a incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP, é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo, bastando prova testemunhal idônea, como na hipótese dos autos (
STJ
, REsp n. 2.181.529/MG, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJEN de
21/10/2025
).

Quanto ao pedido de redução da pena
, verifico que a pena base foi fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão, em razão de duas circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade e consequências), devidamente fundamentadas, razão pela qual a mantenho.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes e agravantes.

Na terceira etapa, inexistem minorantes. No entanto, presente a causa de aumento do emprego de arma de fogo, tendo sido elevada a reprimenda em 2/3, conforme determina o inc. I, do § 2º-A, do art. 157, do CP.

Assim, por ter sido a pena definitiva
fixada
em 9 anos e 2 meses de reclusão,
com correção
e dentro dos parâmetros de proporcionalidade, não há motivo para redução, de modo que a conservo.

Mantenho
a sanção pecuniária, para não incorrer em
reformatio in pejus
, bem como o regime inicial
fechado
, em razão da pena aplicada.

Com relação ao
recurso do Ministério Público
, no qual pretende a fixação de valor mínimo de indenização à vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, também não vejo como acolher.

Para a fixação da indenização mínima pretendida nos casos como o dos autos, é necessário que tenha havido instrução probatória específica, com indicação de valor e comprovação de danos materiais ou morais, a fim de garantir o contraditório.

No caso, embora haja pedido expresso na denúncia para a condenação em indenização pelos danos sofridos pela vítima, não há elementos concretos que permitam mensurar o prejuízo efetivo.

O órgão ministerial não indicou o valor pretendido, tampouco há prova documental dos gastos com o conserto dos bens nem valor certo pelo suposto dano moral, de modo que, por não se tratar de dano
in re ipsa
, não é possível fixar o valor mínimo indenizatório.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.